Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. “ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS”. NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de obrigar o recorrido ao pagamento de “alimentos compensatórios” à recorrente.
3. Diante dos elementos de prova coligidos aos autos não está suficientemente demonstrada a necessidade da alimentanda ou a sua incapacidade de prover o próprio sustento. 3.1. Ademais, também não constam nos autos elementos probatórios suficientes para avaliar, com segurança, a capacidade contributiva do alimentante.
4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.